Tribunal: TJMT
Processo: 1004376-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004376-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Flora]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROBSON DA SANCAO LOPES - CPF: 272.408.658-94 (ADVOGADO), RICARDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 266.393.658-80 (AGRAVANTE), FERNANDO ARENALES FRANCO - CPF: 062.021.038-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 30.000,00 para apuração de desmatamento em área de 39,31 hectares, no contexto de
ação civil pública ambiental
promovida pelo Ministério Público Estadual, relativa à supressão de vegetação nativa sem autorização do órgão competente.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia consiste em avaliar a adequação do valor arbitrado a título de honorários periciais, à luz da área efetivamente atribuída ao recorrente e do critério comparativo adotado com base em precedente jurisprudencial e nas propostas apresentadas pelo próprio perito.

III.

Razões de decidir:

3.

A análise do caso paradigma demonstra que o valor fixado na origem resultou em custo por hectare significativamente superior ao adotado em situação semelhante, em descompasso com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4.

A discrepância entre as duas propostas elaboradas pelo perito, para áreas distintas, mas com estrutura técnica semelhante, evidencia a ausência de coerência interna na valoração dos serviços.

5.

A aplicação proporcional do valor de referência por hectare resulta em honorários mais adequados, acrescidos de despesa de deslocamento estimada, totalizando R$ 15.026,71 (quinze mil e vinte e seis reais e setenta e um centavos).

IV.

Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “
1. A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com base em parâmetros técnicos e jurisprudenciais adequados à complexidade e extensão da área periciada. 2. A discrepância entre orçamentos apresentados pelo mesmo perito pode indicar ausência de critério objetivo compatível com a natureza e os custos do serviço.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 8o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
contra a decisão proferida nos autos da
ação civil pública
ambiental

n. 0000036-67.2016.8.11.0109 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que fixou os honorários periciais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Aduz que o despacho saneador fixou os pontos controvertidos e determinou a realização de perícia técnica, nomeando como perito da confiança que apresentou proposta de honorários no valor R$ 78.100,00 (setenta e oito mil e cem reais), para perícia da área de 2.821,23 hectares. Após a impugnação ao valor da perícia sob o fundamento de que a área autuada se restringiu à 39,31 ha, o Juízo
a quo
fixou os honorários periciais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) considerando a área assinalada na impugnação.

Assevera que o Juízo
a quo
ao fixar o valor da perícia utilizou como fundamento caso similar aos dos autos no agravo de instrumento n. 1007745-94.2024.8.11.0000, julgado em 12/7/2024, que reconheceu como adequada a proposta de honorários periciais no valor de R$ 39.100,00 para apuração de desmatamento em 133,33 ha.

Afirma que o caso análogo utilizado como fundamento para o arbitramento dos honorários periciais apresentou o montante de R$ 283,25 por hectare, porém, contraditoriamente, a decisão agravada fixou os honorários periciais em R$ 30.000,00 para apuração de desmate de 39,31 hectares, ou seja, R$ 763,16 por hectare, que corresponde a quase três (3) vezes o valor dos honorários periciais do caso similar.

Requer o provimento do recurso para que os honorários periciais sejam fixados em R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), que corresponde ao montante de R$ 283,25 por hectare.

Não há pedido de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo (Id. 268991789).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo sem contrarrazões (Id. 283446350).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 288380380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

A controvérsia instaurada cinge-se à adequação do valor arbitrado a título de honorários periciais, considerando o argumento do agravante de que a quantia determinada pelo Juízo
a quo
excede, de forma desproporcional, o critério comparativo de valor por hectare utilizado em caso análogo citado como exemplo.

Trata-se de
ação civil pública ambiental
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Ricardo José de Oliveira Filho
, a qual objetiva a responsabilização pelo desmatamento a corte raso de 2.821,83 ha (dois mil oitocentos e vinte e um hectares e oitenta e três ares) de floresta nativa em área de especial preservação (floresta amazônica), sem autorização do órgão ambiental competente, localizado na Estância Primavera no Município de Marcelândia, conforme descrito no auto de infração n. 505444, lavrado em 4/8/2008 (Primeira Instância, Inicial, Id. 56155789 – fls. 7/20).

O Juízo de origem, ao proferir decisão de saneamento, fixou os pontos controvertidos e determinou a realização de perícia técnica, nomeando como perito o Sr. Everton Valdomiro Pedroso Brum, ao qual foi incumbido a apresentar a proposta de honorários (Primeira Instância, Id. 73238007).

Inicialmente, considerando a área de 2.821,83 ha (dois mil oitocentos e vinte e um hectares e oitenta e três ares), o perito juntou a proposta no valor de R$ 78.100,00, apresentando a seguinte tabela de relação dos serviços técnicos e valores dos honorários periciais (Primeira Instância, Id. 78157996 – fls. 4):

O agravante, Ricardo José de Oliveira Filho, impugnou a proposta, alegando que a área efetivamente autuada se limitava a 39,31 ha (trinta e nove hectares e trinta e um ares), conforme reconhecido pelo IBAMA, que identificou a existência de propriedades distintas e restringiu a responsabilidade do agravante a essa extensão (
Primeira Instância, Id. 81277837
).

Diante disso, o perito juntou nova proposta de honorários, recalculada com base na área de 39,31 ha (trinta e nove hectares e trinta e um ares), no valor de R$ 39.200,00, apresentando a seguinte tabela de relação dos serviços técnicos e valores dos honorários periciais
(Primeira Instância, Id. 87756292 – fls. 5):

No ponto, o Juízo
a quo
ao deliberar sobre a adequação do valor apresentado para a proposta referente à
área de 39,31 ha
, entendeu por bem
reduzir os honorários para R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, adotando como
parâmetro comparativo
um caso análogo em que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entendeu como razoável a quantia de
R$ 39.100,00
para apuração de desmatamento de área significativamente superior –
133,33 hectares
.

[...] No caso em análise, a perícia designada visa aferir o desmate em 39,31 hectares de terra, estando em descompasso com a proposta de R$ 39.200,00.

Veja-se, a título de exemplo, caso similar em que o e. TJMT reconheceu como adequada a proposta no valor de R$ 39.100,00 para apuração de desmatamento em 133,33 hectares de terra:

[...]

Isso posto, considerando os critérios acima exarados, fixo os honorários periciais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). [...]. (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 175395572).

Ocorre que a
análise comparativa adotada pelo juízo singular revela evidente desproporcionalidade
, notadamente ao se considerar a relação entre área periciada e os respectivos valores atribuídos em ambos os casos. Senão vejamos:

i)

No caso paradigma, fixaram-se R$ 39.100,00 para perícia em 133,33 ha, resultando em valor aproximado de
R$ 293,25 por hectare
.

ii)

No caso em exame, foram arbitrados R$ 30.000,00 para 39,31 ha, o que representa aproximadamente
R$ 763,16 por hectare
, ou seja, valor 160% superior ao adotado como referência.

Além disso, constata-se, com clareza, a
desproporcionalidade interna entre os dois orçamentos apresentados pelo perito
, o que compromete a coerência e a racionalidade do valor proposto na segunda versão.

Com efeito, observa-se que:

i)

A proposta inicial, considerando 2.821,83 ha, foi de R$ 78.100,00, resultando numa média aproximada de
R$ 27,67 por hectare
.

ii)

Já a proposta recalculada, para 39,31 ha, fixou-se em R$ 39.200,00, o que representa uma média aproximada de
R$ 997,45 por hectare
.

Essa desproporção entre os orçamentos – mesmo tratando-se do mesmo objeto pericial e do mesmo profissional técnico – evidencia uma
discrepância técnica e econômica incompatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (artigo 8o do CPC)
, que devem nortear a fixação dos honorários periciais.

A disparidade se torna ainda mais patente quando se observa que a redução da área em aproximadamente 98,6% (de 2.821 ha para 39 ha) não resultou em correspondente redução proporcional do valor proposto, que diminuiu apenas 49,8% (de R$ 78.100,00 para R$ 39.200,00).

A desproporção é agravada pelo fato de que a planilha de serviços técnicos apresentada pelo
expert
mantém estrutura semelhante nas duas propostas, o que sugere que os custos operacionais efetivos da perícia não justificariam, de
per si
, o salto de valor unitário por hectare.

Portanto, constata-se que a base de cálculo adotada na segunda proposta não apenas destoa do critério anteriormente utilizado pelo próprio perito, mas também se mostra incompatível com parâmetros de razoabilidade utilizado pelo Juízo
a quo
no caso análogo.

Dessa forma, considerando a proporção adotada no caso análogo mencionado pelo Juízo
a quo
, no qual se fixou o valor de
R$ 293,25 por hectare
, e aplicando-se esse parâmetro à área efetivamente atribuída ao agravante, correspondente a
39,31 hectares
, obtém-se o montante de
R$ 11.526,71 (onze mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos)
, ao qual se acresce a despesa de deslocamento expressamente estimada pelo perito em
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, resultando, assim, na fixação adequada, proporcional e razoável dos honorários periciais no valor total de
R$ 15.026,71 (quinze mil, vinte e seis reais e setenta e um centavos)
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e fixar os honorários periciais no valor de R$ 15.026,71 (quinze mil e vinte e seis reais e setenta e um centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025